Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-59.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação à ré TIM S.A, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição dos valores debitados na conta corrente da autora, além de declarar a nulidade das compras realizadas vinculadas aos cartões de crédito, e condenar as rés a revisarem as faturas, com a exclusão de todos os débitos realizados entre os dias 09/01/2024 e o dia 15/01/2024.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 63029458.
3. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se, assim, que cabe a recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados na contestação de ID 63029428 - pág. 2/4.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e Enunciado 122 do FONAJE.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.